Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-13.2021.8.11.0049
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-13.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO TRINDADE COSTA NETO - CPF: 015.878.961-09 (EMBARGADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), ALFREDO CRISOSTOMO NIESCIUR - CPF: 061.501.201-98 (EMBARGADO), Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME AMBIENTA
L – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE RESTITUIU VEÍCULO APREENDIDO – TERCEIRO DE BOA FÉ –
ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA NA INTEGRA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pelo embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria-Geral de Justiça ao acórdão proferido por esta 3ª Câmara Criminal que,
por unanimidade de votos
,
desproveu o
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

O embargante argui, para efeitos de prequestionamento, que há omissão no v. acórdão embargado, visto que não teria ocorrido o enfrentamento explícito da questão atinente a lei de crimes ambientais, deduzindo, nessa medida, que
“...qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, será despojado do proprietário, decretado o perdimento e com sua reversão definida em lei.”
(ID 158192694).

Requer, assim, que a decisão seja reformada para sanar a alegada omissão e prover a apelação determinando a apreensão dos bens.

Intimada a parte contrária para ofertar as contrarrazões, quedou-se inerte (Certidão ID 162316662).

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam sanar alegada omissão do acórdão, ao argumento de que qualquer objeto utilizado para a prática de crime contra o meio ambiente, lícito ou ilícito, será declarado seu perdimento, pois
“a Lei n.º 9.605/98 não distingue os objetos de crimes ambientais e não trouxe qualquer flexibilização à regra de perdimento de bens.”
(ID 158192694).

Não assiste
razão
o embargante.

Esta 3ª Câmara Criminal, à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, nos seguintes termos da ementa:

“E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONCEDIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DOS BENS PARA O DESLINDE DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos em condutas delituosas depende de juízo de certeza não só quanto à legitima propriedade do bem, mas também quanto à licitude da sua origem e total desvinculação do Requerente com os fatos apurados na ação penal. In casu, não havendo a demonstração da necessidade de manter o bem apreendido, bem como demonstrada a licitude e propriedade dos bens apreendidos, escorreita a restituição, devendo ser mantida a decisão originária.”
(ID 148176674).

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

No presente caso
, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça questione a aplicação da Norma Processual Penal vigente em detrimento a da Lei 9.605/98,
verifica-se não haver qualquer omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos aclaratórios
, haja vista que, o acórdão, ao manter a decisão originária, decidido a luz do caso concreto, matéria de fato e de direito.

Ademais,
a decisão deste e. Tribunal está em acordo com recente decisão do STJ
, editada pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR em 03/08/2021, nos seguintes termos:

“Tendo em conta que a controvérsia elencada no recurso ordinário foi bem delineada pelo Ministério Público Federal, adoto o parecer da lavra do SubprocuradorGeral da República, Moacir Mendes de Sousa, como fundamento para decidir (fls. 213– grifei): O acórdão, data venia, não merece censura. Isso porque,
a apreensão de veículo utilizado na realização de infração ambiental se constitui em medida que encontra amparo na legislação de regência.
Entretanto,
há orientação jurisprudencial assentada nessa Corte no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, o veículo/máquina somente é passível de apreensão, na forma do artigo 25, § 4°, da Lei nº 9.605/98, quando caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita - o que não é a hipótese dos autos.
Assim sendo,
se o veículo não constitui meio permanente para a prática de crimes ambientais, não deve ser aplicado o disposto no parágrafo 5º, do art. 25, da Lei nº 9.605/98
(apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental).”
(RMS: 66289 MA 2021/0121657-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023